Tribunal: TCU
Processo: 012.453/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de aposentadoria de Francisco Teixeira Andrade, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Piauí  UFPI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria de Francisco Teixeira Andrade, servidor da Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de Francisco Teixeira Andrade; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. adote providências para regularizar a situação do interessado, oferecendo-lhe a oportunidade de escolher entre mudar o regime de dedicação exclusiva em um dos cargos de Professor, de forma a manter ambas as aposentadorias, ou permanecer apenas com uma delas; 9.3.3. informe ao interessado o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.